Tribunal: TJMT
Processo: 0056618-68.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056618-68.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (EMBARGANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (EMBARGANTE), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA CRISTINA DE GODOY ARRIAGADA - CPF: 421.074.788-21 (ADVOGADO), GUILHERME GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 398.692.598-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, §4º, DO CPC
– ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Americel S.A. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0056618-68.2014.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso no tocante a tese de que a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial de forma recíproca se mostra indevida, pois, obteve êxito na demanda superior a 66,72% dos pedidos efetuados.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 173451198), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração oposto
pela Americel S.A. visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0056618-68.2014.8.11.0041 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em omissão no tocante
a tese de que a condenação da apelada, ora embargante, ao pagamento do ônus sucumbencial de forma recíproca se mostrou indevida, pois, obteve êxito na demanda superior a 66,72% dos pedidos efetuados.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, a pretensão autoral era de anular 05 (cinco) CDA’s, no valor total de R$ 2.049.650,06 (dois milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) reais, todavia, a parte obteve êxito em anular apenas 03 (três) CDA’s, quais sejam, as de números 20145252, 20146093 e 20144016 (id. 144389204, id. 144389205 e id. 144389206), que totalizam o montante de R$ 1.070.383,30 (um milhão, setenta mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos), correspondendo a 52,22% (cinquenta e dois virgula vinte e dois por cento) do crédito tributário em questão, ante a ocorrência de prescrição e decadência
.

Assim sendo,
incide a sucumbência recíproca na espécie, devendo haver a distribuição
pro rata
do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme determinado no v. acórdão.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, para melhor compreensão da matéria, mister se faz constar que a autora, ora apelada, ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado de Mato Grosso, visando anular os créditos tributários constantes das Certidões de Dívida Ativa ns. 20145252, 20146093, 20144016, 20097158 e 20099144, que totalizam R$ 2.049.650,06 (dois milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) reais, conforme documentos de id. 144389202 a id. 144389206, sob a alegação de que se encontram fulminados pela prescrição e decadência.

Assim, ante o reconhecimento jurídico do pedido autoral efetuado pelo réu, ora apelante, afeto a prescrição e decadência, no tocante aos débitos tributários constantes das CDA ́s ns. 20145252, 20146093 e 20144016, a condutora do feito julgou parcialmente procedente a demanda, declarando-os nulos, com fulcro no art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do CPC.

Diante disso, com a devida vênia, não é difícil perceber que a pretensão autoral era de anular 05 (cinco) CDA’s, no valor total de R$ 2.049.650,06 (dois milhões, quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e seis centavos) reais, todavia, a parte obteve êxito em anular apenas 03 (três) CDA’s, quais sejam, as de números 20145252, 20146093 e 20144016 (id. 144389204, id. 144389205 e id. 144389206), que totalizam o montante de R$ 1.070.383,30 (um milhão, setenta mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta centavos).

Destarte, observa-se que a autora, ora apelada, venceu a demanda de forma parcial, com a nulidade de 52,22% (cinquenta e dois virgula vinte e dois por cento) do crédito tributário em questão, ante a ocorrência de prescrição e decadência.

Dessa forma, com o devido respeito, o réu, ora recorrente, não deveria ter sido condenado ao pagamento integral do ônus sucumbencial, pois, reafirma-se, a autora, ora recorrida, obteve vitória parcial no feito, razão pela qual deve ser aplicado ao caso em voga o quanto disposto no art. 86, caput, do CPC
, vejamos, verbis:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”.

Por conseguinte, incide a sucumbência recíproca na espécie, devendo haver a distribuição pro rata do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Nessa trilha, é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATROPELAMENTO – RALLY TURÍSTICO – BLOQUEIO DE VIA PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO – FALTA DE ADEQUADA SINALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO – OMISSÃO CONFIGURADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

7. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas
.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RAC n. 0004655-71.2015.8.11.0013, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 08.03.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITOS TRABALHISTA. PARCIAL PROCEDENCIA. SUCUMBENCIA RECÍPROCA – CABIMENTO. CORREÇÃO MONETARIA – TEMA 810 STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dispõe o artigo 86 do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
[...]” (RAC n. 0046047-72.2013.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 08.03.2021 – negritei).

Logo, a r. sentença deve ser reformada nesse ponto, para condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, em obediência ao art. 86, caput, do CPC
.

[.
..]

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a reforma parcial da r. sentença para condenar as partes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, em obediência ao art. 86, caput, do CPC, com a redução da verba honorária imposta a Fazenda Pública pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do mesmo codex, é medida que se impõe,
devendo ser deduzido da verba honorária imposta à apelada, eventual valor já pago pela mesma, por ocasião da adesão ao parcelamento REFIS/2021, desde que comprovado nos autos
.”
(id. 164729691 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão alegada nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, para na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023